Tribunal: TJMT
Processo: 0002635-97.2016.8.11.0005
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002635-97.2016.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[Raquel Alves Pasqualetto Dalchiavon (EMBARGADO), LINCON BARELLA - CPF: 730.729.071-53 (ADVOGADO), MICHEL BARELLA - CPF: 814.611.601-97 (ADVOGADO), DANIELLE CRISTINA ALVES ARAUJO DALCHIAVON - CPF: 717.882.041-15 (EMBARGADO), ADALBERTO HILARIO PASQUALETTO DALCHIAVON - CPF: 837.625.231-34 (EMBARGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), R. A. P. D. - CPF: 074.765.981-80 (EMBARGADO), LINCON BARELLA - CPF: 730.729.071-53 (REPRESENTANTE), DANIELLE CRISTINA ALVES ARAUJO DALCHIAVON - CPF: 717.882.041-15 (REPRESENTANTE), ADALBERTO HILARIO PASQUALETTO DALCHIAVON - CPF: 837.625.231-34 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGADO), LINCON BARELLA - CPF: 730.729.071-53 (ADVOGADO), MICHEL BARELLA - CPF: 814.611.601-97 (ADVOGADO), R. A. P. D. - CPF: 074.765.981-80 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO QUE MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA NO CAPÍTULO QUE VERSA SOBRE A NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL – ERRO MATERIAL E OMISSÃO – VÍCIOS INOCORRENTES – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE SEGUNDO INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Não há falar em erro material ou julgado omisso se a decisão embargada foi proferida segundo o entendimento do STJ, no sentido de que a mera negativa de cobertura de procedimento médico-hospitalar, por si só, não gera abalo à honra do beneficiário.

2 – No caso dos autos, não há prova do agravamento de condição de dor, abalo psicológico e prejuízos à saúde já debilitada, o que afasta o pedido indenizatório.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO - INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0002635-97.2016.8.11.0005)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes e fins de prequestionamento, apresentado pela criança
R.A.P.D.
alegando erro material e omissão do julgado.

A Embargante não se conforma com a parte da decisão que
excluiu a condenação da Embargada
ao pagamento de indenização por danos morais, e insiste no argumento de que ao caso concreto não se aplica a tese consolidada no REsp 1.662.103 - SP (2017/0055436-5), que exclui a configuração da ofensa à imagem em caso de ausência de abalo psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada.

Argui que o erro material diz respeito à aplicação acoimada de equivocada do entendimento consolidado no STJ.

Quanto à omissão, sustenta que a recusa injusta ao procedimento coberto pelo plano de saúde não significou mero descumprimento contratual, ultrapassando a esfera do aceitável, o que dá ensejo à reparação por danos morais.

Ao final, prequestionou o art. 35 C, inciso I, da Lei 9.656/98, bem como os artigos 186, 927 do CC e 14 da Lei 8.078 de 11 de Setembro de 1990, assim como a Resolução da ANS n° 428/2017.

As contrarrazões foram apresentadas no Id 46635462.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de junho de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Do cotejo das ilações da criança
R.A.P.D.
com o acórdão objurgado, não se verifica a presença dos vícios de erro material e omissão, à luz do art. 1.022 do CPC.

É cediço que os efeitos infringentes nada mais são do que a consequência lógica do acolhimento dos Aclaratórios que implique em modificação da decisão embargada, fundada em algum dos vícios do dispositivo acima mencionado.

À toda evidência, é vedada a utilização deste tipo de recurso de forma imponderada, ainda que contenha pedido de efeitos infringentes, buscando a modificação do julgado com base na mera insatisfação do resultado do julgamento. Essa é a inteligência do artigo 1.023, § 2.o e artigo 1.024, § 4.o, do mesmo
codex
.

E, no caso judicializado, é de solar clareza que a Embargante se valeu destes Embargos de Declaração com o escopo de modificar a decisão colegiada, visando alterar o resultado do julgamento no tocante à condenação da operadora do plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, o que não se admite, sobretudo porque os pontos acoimados de omisso e com erro material inocorrem na espécie.

A Embargante reiterou a mesma ilação arguida nas razões do Agravo Interno e que foi rechaçada no voto condutor, de forma fundamentada.

De toda sorte, os Declaratórios, conforme palavras do Min. Marco Aurélio do E. STF: "
não consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo legal
" (in STF-2a Turma, A.I. 163.047-5-PR-AGRG-EDCL, j. 18.12.95, v.u., DJU 8.3.96, p. 6.223. In Theotônio Negrão. Código de Processo Civil e Legislação em vigor, 35a ed., São Paulo: Saraiva, p. 592, 2003).

Com efeito, a omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e sobre o qual deveria se manifestar o julgador. Já o erro material representa o erro de grafia ou de escrita, de algum dado das partes e que a sua correção não altera o resultado do julgamento.

No voto condutor, foi dito que o argumento da Embargante era insuficiente para infirmar meu posicionamento no tocante à ausência de configuração do dano moral.

A decisão recorrida é esclarecedora ao fundamentar que, no STJ, há entendimento consolidado no sentido de que os aborrecimentos decorrentes de relações contratuais estão ligados à vivência em sociedade, cujas expectativas são desatendidas de modo corriqueiro e, nem por isso, surgem abalos psicológicos com contornos sensíveis de violação à dignidade da pessoa humana. Essa é a exegese extraída do Recurso Especial no 1.662.103 - SP (2017/0055436-5), o qual se aplica à espécie, ao contrário do alegado pela Embargante.

No caso concreto, houve mero descumprimento contratual, consistente na negativa de cobertura de procedimento médico-hospitalar de implante coclear, cujo ato não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, não ficando comprovado o abalo à honra da beneficiária.

Foi explicado
, ainda, que era necessária a prova irresoluta do agravamento de condição de dor, abalo psicológico e prejuízos à saúde já debilitada, circunstâncias não configuradas na espécie.

Feitas essas considerações,
rejeito os Declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020